Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-50.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800910-50.2021.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA LUZ MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POSTERIOR PELO MESMO CRIME. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena com aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (ii) se a pena-base foi exasperada indevidamente; e (iii) se o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, especialmente diante da existência de outra condenação definitiva por crime da mesma natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos coesos dos policiais e pelas circunstâncias da prisão (variedade de drogas, forma de acondicionamento e tentativa de fuga), que são incompatíveis com a tese de posse para uso.

4. Embora a pena-base tenha sido exasperada com fundamento em ações penais em curso, em aparente ofensa à Súmula 444/STJ, a análise do pleito principal da defesa — aplicação do tráfico privilegiado — torna a discussão sobre a primeira fase secundária, pois o não preenchimento dos requisitos para a minorante impede a redução substancial da pena.

5. A existência de outra condenação criminal definitiva por tráfico de drogas (Processo nº 0804954-44.2023.8.14.0015), ainda que por fato posterior, constitui elemento concreto e idôneo para demonstrar a dedicação do apelante a atividades criminosas, afastando de forma inequívoca a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em depoimentos policiais harmônicos, que atestam a apreensão de drogas variadas e embaladas para venda, e em circunstâncias fáticas que evidenciam a mercancia.

2.

A existência de condenação criminal definitiva, ainda que por fato posterior, é fundamento idôneo para caracterizar a dedicação do agente a atividades criminosas e, consequentemente, afastar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; STJ - AgRg nos EDcl no HC 795727 SP 2023/0000905-1; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO NONATO DA LUZ MARTINS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 20317366).

Narra a denúncia (ID 25235095) que, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Sete, bairro Fonte Boa, no município de Castanhal/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo
14 (quatorze) papelotes de cocaína
, pesando 10,263g, e
08 (oito) embrulhos de maconha
, pesando 5,557g. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas quando avistou o denunciado saindo de um terreno baldio em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga, mas foi alcançado. Durante a abordagem, foram encontradas as drogas em sua posse, além da quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie.

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2021 (ID 20317335). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 32898401), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20317371). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, alegando ilicitude da busca pessoal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e, por fim, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20317372), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 22148697), manifestou-se, inicialmente, pelo parcial provimento do recurso. Contudo, a superveniência de informação sobre o trânsito em julgado de outra condenação por tráfico em desfavor do apelante impõe a reanálise da questão.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ilegalidade da busca pessoal, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Tais pedidos não merecem prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 24599378), que atestou que a substância apreendida era cocaína e maconha.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A alegação de nulidade da abordagem por ausência de "fundada suspeita" não se sustenta. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes, detalhados e harmônicos ao descrever a dinâmica dos fatos que justificaram a ação.

O policial militar
JOSE MARIA DA CRUZ JUNIOR
relatou que a guarnição estava em ronda na "invasão do FIO", no bairro Fonte Boa, quando avistaram o denunciado "sair de um terreno baldio". Detalhou que, "quando o denunciado avistou a guarnição tentou correr, porém foi alcançado alguns metros à frente", e que na revista foram encontrados "alguns papelotes de pasta e de maconha".

No mesmo sentido, o policial
JEFERSON FERNANDES DA SILVA
confirmou que estavam em ronda na "invasão conhecida como FIO" e que, "após avistarem o denunciado, o mesmo tentou se evadir, porém foi alcançado", sendo encontrada droga durante a abordagem. O policial
ESTEFERSON ALESSANDRO LOPES BOTELHO
apresentou versão idêntica, confirmando a ronda, a tentativa de evasão do acusado ao ver a viatura e a subsequente apreensão do entorpecente.

A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial constitui elemento objetivo e concreto que justifica a fundada suspeita para a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP. A ação policial não foi aleatória, mas uma reação direta a um comportamento que indicava a provável ocorrência de um ilícito. A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0).

A versão apresentada pelo réu em juízo, de que estava no local para comprar droga para uso, que o verdadeiro traficante fugiu e que assumiu a posse de todo o entorpecente por medo de represálias, mostra-se isolada e inverossímil. Nenhum dos três policiais mencionou a presença ou a fuga de um segundo indivíduo. A narrativa defensiva, portanto, carece de qualquer elemento probatório que a sustente, configurando-se como mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

O pleito de desclassificação para uso pessoal também não encontra amparo. A apreensão de duas espécies distintas de entorpecentes (cocaína e maconha), já fracionadas em 22 porções individuais, prontas para a venda, somada ao dinheiro em espécie, são circunstâncias incompatíveis com a alegação de mero uso. Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, ônus do qual não se desincumbiu. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já firmou entendimento que se amolda ao caso (APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401).

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

03 – DO MÉRITO: DA DOSIMETRIA DA PENA E DA INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa busca a reforma da dosimetria, especialmente a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A magistrada de primeiro grau afastou a minorante com base na existência de outros procedimentos criminais em andamento, fundamentação que, isoladamente, seria frágil por contrariar não apenas a Súmula 444/STJ no que tange à pena-base, mas também o Tema 1.139/STJ quanto à causa de diminuição. Contudo, a conclusão pela não aplicação do benefício deve ser mantida, porém por fundamento diverso e mais sólido.

Conforme informado nos autos, o apelante possui outra condenação criminal com trânsito em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0804954-44.2023.8.14.0015, com trânsito em julgado em 17/10/2025).

A existência de condenação definitiva, ainda que por fato posterior, é prova cabal da
dedicação do agente a atividades criminosas
, o que constitui óbice legal expresso à concessão do privilégio. O benefício do § 4º do art. 33 visa a alcançar o traficante eventual, o que manifestamente não é o caso do apelante, cuja reiteração na prática do mesmo delito demonstra seu envolvimento habitual com a traficância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a existência de outras condenações, mesmo que não configurem reincidência técnica, serve para comprovar a dedicação a atividades ilícitas:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos [...]. Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas. Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC 795727 SP 2023/0000905-1, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

Dessa forma, comprovada a dedicação do apelante às atividades criminosas, é inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado, devendo a pena fixada na sentença ser integralmente mantida, pois se mostra proporcional e adequada à reprovação e prevenção do crime.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial inicial, mas em conformidade com a prova superveniente dos autos,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora robustecidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026